Tribunal: TJMT
Processo: 1036082-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036082-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), WESLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 360.269.528-02 (AGRAVANTE), W DE SOUZA SILVA - CNPJ: 13.415.378/0001-06 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA - CNPJ: 25.363.615/0001-03 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita formulado nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de seis instituições financeiras, sob a alegação de hipossuficiência decorrente do incêndio que destruiu o Shopping Popular de Cuiabá em julho de 2024.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os Agravantes comprovaram, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, para fins de concessão da Justiça Gratuita; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento das custas judiciais como alternativa ao indeferimento integral do benefício.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, desde que comprovada a hipossuficiência, sendo a presunção relativa no caso de pessoa física (art. 99, § 3o, do CPC).

4.

A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1.178, orienta que a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo julgador diante de elementos que a infirme, exigindo-se, especialmente no caso de pessoa jurídica, prova efetiva da alegada insuficiência financeira (STJ, Súmula 481).

5.

No caso concreto, embora os Agravantes aleguem dificuldades financeiras em razão de evento de força maior (incêndio no shopping), não apresentaram documentação contemporânea e idônea apta a comprovar a alegada hipossuficiência.

6.

O indeferimento da gratuidade não impede o acesso à justiça, sendo possível facultar o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, como forma de viabilizar o exercício do direito de ação sem prejuízo do devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da Justiça Gratuita à pessoa física depende da comprovação da alegada hipossuficiência quando os elementos dos autos a infirmam, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

2.

A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça se demonstrar documentalmente sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ.

3.

É possível o parcelamento das custas judiciais como medida alternativa à negativa integral da Justiça Gratuita, com fundamento no art. 98, § 6o, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6o, e 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 393.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.538.432/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.061.951/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.11.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica W de Souza Silva- ME e física Wesley de Souza Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
n. 1066054-82.2024.8.11.0041, por ele ajuizada contra o Banco Bradesco S.A. e Outras 5 (cinco) Instituições Financeiras, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Os Agravantes aduzem, em síntese, que sua situação financeira foi gravemente comprometida pelo incêndio que destruiu o Shopping Popular de Cuiabá, ocorrido em 15 de julho de 2024.

Afirmam que o evento constitui motivo de força maior, reconhecido pelo art. 393 do Código Civil, e que a paralisação das atividades empresariais comprometeu significativamente tanto as finanças pessoais quanto as da empresa W de Souza Silva - ME.

Argumentam que a decisão agravada desconsiderou o contexto de calamidade enfrentado pelos Agravantes e o impacto financeiro causado pelo evento, o que, na sua visão, já seriam suficientes para justificar a concessão da Justiça Gratuita pleiteada.

Ressaltam que, à época da formalização dos contratos bancários, a empresa possuía fluxo de caixa saudável, mas que o incêndio gerou onerosidade excessiva e inviabilizou o cumprimento das obrigações financeiras assumidas.

Enfatizam que a negativa do benefício inviabiliza o exercício do direito de ação, notadamente em um cenário de crise financeira gerado por um evento de força maior.

Diante dessas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada e o pedido de assistência judiciária deferido.

O efeito suspensivo foi concedido, nos termos da decisão de id. 260774672.

A ausência de angularização processual na ação de origem dispensa a necessidade de manifestação dos Agravados e, portanto, não há contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
a pretensão dos Agravantes, neste recurso, se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Em que pese a alegação de hipossuficiência, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente não fez comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Necessário se faz fazer comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de forma autônoma ou de outra forma.

Para comprovar a miserabilidade de Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direitos básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, intime-se a parte autora para no prazo de quinze, proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, certifique-se e conclusos.

Havendo comprovação de rendimentos e sendo mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se. [...]”

(Id. 176179422 dos autos de origem).

Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes capazes de comprovar a alegação dos Agravantes de estarem impossibilitados de arcar com o pagamento das custas processuais e indeferiu o pedido.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Extrai-se dos autos que os Agravantes ajuizaram a Ação Revisional, porque não tiveram êxito na renegociação extrajudicial de suas dívidas junto às Instituições Financeiras Agravadas, quando solicitaram a suspensão temporária das cobranças e a revisão das condições de pagamento com cada um dos credores, devido à situação emergencial decorrente do incêndio enfrentado.

Da análise dos documentos que acompanham este recurso, bem como daqueles constantes dos autos de origem, constata-se que os Agravantes sustentam suas pretensões, incluída a gratuidade da justiça, no incêndio ocorrido, no entanto, quedaram-se inertes em demonstrar, de forma efetiva, a impossibilidade de pagamento das despesas processais.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia), tendo os Agravantes dado à causa o valor de R$ 42.789,16 (quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), constata-se que as custas somam o total de R$ 918,34 (novecentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos). Veja-se:

Além disso, o valor do preparo recursal é de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), confira:

Apesar de o art. 99, §§2o e 3o, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Sabe-se que a matéria acerca da utilização de critérios objetivos para apreciação do pedido de justiça gratuita encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.178, em que foi determinado, pelo Órgão Especial, o sobrestamento apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, fundados em idêntica questão de direito.

O entendimento que prevalece na atual jurisprudência da Corte Superior está no sentido de que a alegação de pobreza possui presunção relativa de veracidade e, portanto, não se presume e deve estar devidamente comprovada nos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.

2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

2.1 Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.017.614/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 28/11/2022. Publicação: 2/12/2022) – Negritei.

Ademais, importante destacar, ainda, que os mais recentes julgados da Corte Superior estão no sentido de vedação da utilização de critérios objetivos para analisar o pedido de justiça gratuita, sendo necessário um exame de todo o contexto fático. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE.

I - o Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita.

II - Esse entendimento está em confronto com os mais
recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente
(EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013).

III - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp n. 1.538.432/RS. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 29/11/2021. Publicação: 1/12/2021). – Negritei.

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

3. Além disso, segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

3.1. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.482.064/RS. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 15/4/2024. Publicação: 17/4/2024). [Sem destaque no original].

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ.
REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário"
(AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

2. A reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial, de modo a infirmar os pressupostos adotados na Corte Local, quanto à suficiência econômica da requerente, a fim de reconhecer o benefício da gratuidade de justiça, encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp n. 2.061.951/MG. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 27/11/2023. Publicação: 30/11/2023). [Sem destaque no original].

Por fim, destaca-se que
no caso de pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não possui condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais, pois o
entendimento jurisprudencial consolidado está no sentido de que não há presunção quanto à hipossuficiência da pessoa jurídica.

Apenas para registro, segue o Enunciado Sumular n. 481, do STJ, que consolidou o entendimento de que para ter direito ao deferimento da justiça gratuita, a pessoa Jurídica precisa demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Veja-se:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”. [Sem negrito no original].

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,no caso, a hipossuficiência econômico-financeira dos Agravantes não está demonstrada, bem como que os Recorrentes não se enquadram no perfil daqueles que efetivamente necessitam das benesses da isenção integral das despesas processuais e, portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Por outro lado, constata-se a possibilidade de parcelamento do valor devido a título de custas judiciais e taxa judiciária e, portanto, tenho por bem conceder-lhes este benefício.

Forte nesses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
W de Souza Silva – ME e Wesley de Souza Silva,
tão-somente, para facultar-lhes o pagamento das custas de forma parcelada, em até 6 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Outrossim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que os Agravantes efetuem o pagamento do preparo recursal, sob pena de revogação do benefício de parcelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025